Tribunal: TJES
Processo: 5010953-66.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010953-66.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ACORDO COM O CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA. CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA MULTA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Britânia Eletrodomésticos S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos contra o Município de Cachoeiro de Itapemirim, visando à desconstituição de multa administrativa imposta pelo Procon local. A parte apelante alegou ter firmado acordo com a consumidora reclamante, o que, em sua ótica, esvaziaria a finalidade do processo administrativo sancionador. Subsidiariamente, pleiteou a redução do valor da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) verificar se a alegação de acordo com o consumidor reclamante é suficiente para afastar a validade da multa administrativa imposta pelo Procon; e (
II
) examinar se o valor da penalidade pecuniária aplicada revela-se desproporcional ou irrazoável frente à infração apurada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O Procon possui competência legal para aplicar sanções administrativas com base no poder de polícia que lhe é conferido pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, independentemente do número de consumidores envolvidos.

A apresentação de alegado acordo entre a empresa e o consumidor, sem a devida comprovação nos autos, é insuficiente para afastar a validade da multa, que possui natureza punitiva e pedagógica.

A existência de acordo posterior não elimina a infração administrativa inicialmente apurada, tampouco descaracteriza o descumprimento das normas consumeristas.

Não há afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da multa foi fixado com base nas diretrizes legais e circunstâncias do caso concreto, conforme decidido na instância administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sanção administrativa aplicada pelo Procon é válida mesmo diante de suposto acordo firmado entre fornecedor e consumidor, se não comprovado nos autos.

A multa prevista no art. 57 do CDC possui caráter punitivo e pedagógico, e sua imposição independe do número de consumidores atingidos.

O valor da penalidade administrativa fixado com base nos critérios legais e nas peculiaridades do caso concreto não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21-05-2015, DJe 04-08-2015; STJ, AgInt no REsp 1664584/GO, Relª. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 19-09-2017, DJe 27-09-2017; TJES, ApCiv 5000742-64.2018.8.08.0048, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 13-05-2025; TJES, ApCiv 0007592-29.2020.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 23-11-2021, DJe 06-12-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5010953-66.2024.8.08.0011.

APELANTE: BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S. A.

APELADO:
MUNICÍPIO
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se
de apelação interposta por Brit
â
nia Eletrodomésticos S. A.
em face d
a
respeitável sentença
id 15530803,
que julgou improcedentes os embargos que opôs à execução fiscal ajuizada contra ela pelo
Município de Cachoeiro de Itapemirim
.

Nas razões do recurso (
id 15530804) alegou a apelante, em síntese, que: 1) “A verdade é que, ao firmar acordo com a Consumidora, solucionando a problemática e atingindo o objetivo

principal a alegada violação ao CDC resta prejudicada, perdendo a razão de ser do processo administrativo”; 2) “não foi havia qualquer óbice para que o órgão administrativo considerasse que a pretensão da consumidora não substancialmente satisfeita, em razão dos esclarecimentos apresentados”; e 3) “procedeu ao atendimento a reclamação formulada”.

Requereu
o provimento do recurso
“Para que seja a sentença de 1º grau reformada em sua totalidade e ao final sejam julgados totalmente procedentes os pedidos para declarar nulidade da multa imposta contra a Apelante”
ou “
Subsidiariamente, minoração do valor da multa a
p
licada”.

O recurso não deve ser provido.

O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras.

C
onforme
já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça “
A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores” (REsp
n.
1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
data do julgamento:
21-05-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 04-08-2015).
No mesmo sentido: AgInt no REsp 1664584/GO, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
19-09-2017,
data da publicação/fonte:
DJe 27-09-2017).

No caso,
foi mencionado na respeitável sentença que “a parte embargante não apresentou o alegado acordo com o consumidor, limitando-se a anexar, como única prova, os documentos constantes no processo de Execução Fiscal n.º 5006906-83.2023.8.08.0011, dos quais se destaca apenas a juntada do seguro-garantia”.

Demais, já foi assentado por este colendo Tribunal de Justiça que “A alegação de que o acordo firmado com o consumidor extinguiria a sanção administrativa não se sustenta, pois a multa aplicada pelo PROCON possui caráter punitivo e pedagógico, além de inexistir nos autos prova efetiva do alegado acordo” (apelação cível n. 5000742-64.2018.8.08.0048, Relator Desembargador Carlos Simões Fonseca, 13-05-2025).

Nenhuma violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade está configurada na aplicação da multa. Os critérios para fixação
dela
foram devidamente analisados na decisão administrativa do Coordenador Executivo de Defesa do Consumidor coligida no id 15530797.

E
ste colendo Tribunal de Justiça já reconheceu que “O valor atribuído pelo órgão a quo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é proporcional e razoável às peculiaridades fáticas, respeita as diretrizes do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como não afeta o caráter pedagógico e sancionatório da multa” (Apelação cível n. 0007592-29.2020.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, data do julgamento: 23-11-2021, data da publicação no Diário: 06-12-2021).

P
osto isso,
nego
provimento
à
apelação
e
nos termos do
art.
85, § 11, do C
ódigo de Processo Civil, majoro
a verba honorária sucumbencia
l
fixada na respeitável sentença pa
r
a
1
2
%
(
doze
por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.